Tribunal: TJMT
Processo: 1008589-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008589-20.2019.8.11.0000.
PARTE RECORRENTE (S): MUNICIPIO DE CUIABÁ
PARTE RECORRIDA (S): P. M. S.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão concessiva de tutela jurisdicional de urgência, determinando ao Município recorrente disponibilize no prazo de 10 (dez) dias, 150 (cento e cinquenta) FRALDAS DESCARTÁVEIS para o infante Preston Moraes Silva, nos termos da prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para os pacientes, sob pena de bloqueio de verbas públicas;.
Em razão dos efeitos do IRDR n.o 85560/2016, foi declamada a competência para exame do presente Recurso a este Colegiado Recursal.
Ocorre que, atento exame à demanda judicial principal (proc. n.o 0001934-54.2019.8.11.0063), observa-se que já houve composição definitiva da lide judicial, com sentença transitada em julgado, restando evidente a perda do objeto recursal aqui registrado.
Por tais razões, declaro prejudicado o objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e por isso, não conheço do mesmo, determinando o seu arquivamento, tudo na forma do que dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil vigente.
Promova-se o retorno dos autos principais ao Juízo Especial da Fazenda Pública para providencias judiciais ulteriores que entender cabíveis.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator